Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULEIDE TEREZINHA LOPES - CPF: 384.223.871-15 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA DATA NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC,

contudo, embora não conste a respectiva data da retirada do extrato, nota-se que a mesma ocorreu no ano de 2020

(id. 64884954), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

3.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em que a parte autora
JULEIDE TEREZINHA LOPES
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos), inserida em 21.03.2016,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo,
não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações
.

5.
Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.

6.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
. Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando ausência de negativação preexistente e posterior
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte autora JULEIDE TEREZINHA LOPES, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos), inserida em 21.03.2016,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar inexistente o débito discutido neste feito, no valor de
R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos)
, cujo registro nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada, ausente condenação em danos morais ante a prescrição.

Inconformado, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A recorrente foi intimada a comprovar ser pessoa hipossuficiente, tendo juntado documento comprobatório no id. 73701469 e 73397455.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021